Tribunal: TJSP
Processo: 0004098-10.2016.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – réu que tinha a posse do carro - demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do apelante – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente

Ementa:

RECEPTAÇÃO – materialidade – prova do pressuposto, ser o bem produto de crime – res apreendida com terceiro não provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO – autoria – réu que tinha a posse do carro - demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e pelo interrogatório do apelante – validade, só devendo o depoimento policial ser visto com reservas quando presente indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
TIPO SUBJETIVO – réu que apresentou duas versões para justificar a posse do carro – réu que, na condição de funileiro e pintor de veículo, não consultou o chassi – indício de ciência da ilicitude – impossibilidade de perquirir-se sobre conhecimento interno do agente – demonstração do dolo por meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da ciência da origem ilícita – de rigor a condenação – classificação para a forma culposa – impossibilidade – improvimento ao apelo.
USO DE DOCUMENTO MATERIALMENTE FALSO – laudo que comprova que a carteira de habilitação apresenta espelho autêntico – notícia de que o espelho do documento seria produto de roubo não foi confirmada – laudos periciais que demonstram apenas que o veículo apreendido com o réu apresentava numeração de chassi e do motor adulteradas – documento do veículo que apresentava dados com o nome da vítima e o número do chassi e placa referente ao veículo clonado – documento que não se pode dizer aparentemente que se tratava de falso – materialidade não comprovada – de rigor a absolvição – provimento ao apelo.
PENA – primeira fase – base no mínimo legal – segunda fase – ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes – terceira fase – ausência de causas modificadoras da pena – mantença – substituição da pena por restritivas de direito, consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária – mantença.
REGIME – aberto – mantença.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0004098-10.2016.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MOESIO
PEREIRA BRITO JÚNIOR, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para absolver o réu da prática do crime de
uso de documento falso, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo
Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pela receptação, resultando a pena
definitiva em 01 ano de reclusão e no pagamento de 10 dias-multa, com
determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente sem voto), MACHADO DE ANDRADE E JOSÉ RAUL GAVIÃO DE
ALMEIDA.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
2
Apelante(s): Moesio Pereira Brito Junior
Apelado(a)(s): Ministério Público
Origem: 4a Vara Criminal do Fórum Criminal da Barra Funda

Capital.
Juiz(a) Prolator(a): Dra. Maria Priscilla Ernandes Veiga Oliveira
Data do fato: entre 15/09/2015 e 09/04/2016.
RECEPTAÇÃO materialidade prova do pressuposto, ser o
bem produto de crime res apreendida com terceiro não
provado ser o autor do crime precedente.
RECEPTAÇÃO autoria réu que tinha a posse do carro -
demonstrada a posse do bem pelo depoimento de policiais e
pelo interrogatório do apelante
validade, só devendo o
depoimento policial ser visto com reservas quando presente
indício que a acusação visa justificar eventual abuso praticado.
TIPO SUBJETIVO réu que apresentou duas versões para
justificar a posse do carro réu que, na condição de funileiro e
pintor de veículo, não consultou o chassi indício de ciência
da
ilicitude

impossibilidade
de
perquirir-se
sobre
conhecimento interno do agente demonstração do dolo por
meio de conjecturas e circunstâncias externas indicativas da
ciência da origem ilícita de rigor a condenação classificação
para a forma culposa impossibilidade improvimento ao
apelo.
USO DE DOCUMENTO MATERIALMENTE FALSO

laudo que comprova que a carteira de habilitação apresenta
espelho autêntico notícia de que o espelho do documento
seria produto de roubo não foi confirmada laudos periciais
que demonstram apenas que o veículo apreendido com o réu
apresentava numeração de chassi e do motor adulteradas
documento do veículo que apresentava dados com o nome da
vítima e o número do chassi e placa referente ao veículo
clonado documento que não se pode dizer aparentemente que
se tratava de falso materialidade não comprovada de rigor a
absolvição provimento ao apelo.
PENA primeira fase base no mínimo legal segunda fase
ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes terceira fase
ausência de causas modificadoras da pena mantença
substituição da pena por restritivas de direito, consistentes em
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária
mantença.
REGIME aberto mantença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
3
Ao relatório da r. sentença1 que ora se
adota, acrescenta-se que o réu Alyson foi absolvido das imputações
contidas na denúncia com fulcro no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, ao passo em que o apelante foi condenado como
incurso no artigo 180, caput, e artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal, em concurso material, à pena de 03 anos de
reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa;
substituída a pena reclusiva por penas restritivas de direito,
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
O réu apelou2 pedindo a absolvição dos
crimes de receptação e de uso de documento falso por insuficiência
do
conjunto
probatório.
Subsidiariamente,
requereu
a
desclassificação do crime de receptação para a forma culposa, com
oferecimento da suspensão condicional do processo, nos termos do
artigo 89, da Lei no 9099/95.
Apresentadas contrarrazões3.
A douta Procuradoria Geral de Justiça
opinou4 pelo não provimento ao recurso.
É o relatório.
Do crime de receptação.
O auto de apreensão5, os boletins de
ocorrência6, o laudo do veículo7 e a prova oral comprovam o
pressuposto do crime de receptação, ser o bem produto de crime.
O bem foi apreendido com terceiro, que
1 Folhas 339.
2 Folhas 358.
3 Folhas 371 e 376.
4 Folhas 390.
5 Folhas 17/18.
6 Folhas 11 e 124.
7 Folhas 97/100.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
4
não o autor do crime precedente. Assim, demonstrada a
materialidade do crime de receptação.
A autoria também restou comprovada.
O réu Moesio, em juízo8, disse que não
sabia que o carro era produto de roubo e que tampouco era
clonado. Disse que havia conhecido indivíduo, vulgo Negão, que se
apresentou como vendedor de carro e lhe ofereceu o automóvel.
Trabalhava com funilaria e pintura e se interessou em comprar o
veículo. Pagou uma parte do valor em dinheiro, na importância de
R$ 6.000,00, e outra parte com prestação de serviços de pintura em
alguns carros. Esclareceu que o réu Alyson é seu irmão de criação
e vinham voltando da oficina de seu pai, com alguns materiais para
pintura, quando foram abordados por policiais. Solicitada a
documentação, entregou-a aos policiais. Esclareceu que era o seu
irmão quem dirigia o veículo no momento da abordagem. Com a
condução à delegacia, soube que o carro era clonado. Afirmou que
havia quinze ou vinte dias que estava com o carro e os documentos
foram entregues por Negão. O seu irmão Alyson não era habilitado
ainda e por isso estava nervoso por ocasião da abordagem. Ficou
também nervoso porque com medo que o veículo fosse apreendido.
Alegou que ao comprar o veículo realizou pesquisa e constatou que
o carro tinha algumas multas, mas não muitas. Disse que tentou
localizar o tal “Negão”, mas ele sumiu. Nunca foi processado. Não
conhecia a vítima e tampouco os policiais e nada tem contra eles.
Afirmou que entregou o documento do carro à policial.
O acusado Alyson, em juízo9, disse que
o acusado Moesio é seu irmão de criação. No dia dos fatos, apenas
havia pedido para dirigir o veículo dele. Estava trabalhando na
oficina de seu pai quando ali se aproximou o réu Moesio na
condução do veículo, que havia comprado havia pouco tempo de
um conhecido dele. Trabalha como auxiliar geral de mecânica e seu
irmão com funilaria e pintura de autos. Não era habilitado à
condução de veículo e com o bloqueio policial ficou nervoso.
8 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.
9 Interrogatório colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
5
Soube que o réu Moesio comprou o carro de um indivíduo com a
alcunha Negão. O seu irmão estava com o veículo havia cerca de
três a cinco meses. Viu o documento quando já estava nas mãos
do policial. Não conhecia os policiais e tampouco o proprietário do
carro original.
Assim, o apelante Moesio não negou a
posse do carro, mas apresentou versão buscando afastar dolo.
No entanto, a exculpatória apresentada
não convenceu.
A testemunha Marcelo, em juízo10,
confirmou ser proprietário do veículo de placas AOQ 2677 e que
passou a chegar muitas multas em sua residência, referentes a
horários e dias que tinha certeza que estava em sua casa. Passou
a recorrer das multas e funcionários do DETRAN orientaram-no que
requeresse a instauração de processo a fim de apurar duplicidade e
que procurasse as imagens das câmeras que tivessem registrados
as multas. Depois de uma semana do procedimento instaurado,
numa blitz realizada, o dublê de seu carro foi localizado. Foi
chamado à delegacia e lá constatou diferenças nas calotas das
rodas e no limpador do vidro traseiro. O veículo dublê ostentava as
placas do seu carro, mas soube por policiais que o número do
motor daquele automóvel estava adulterado. Soube também que o
documento apresentado pelos indivíduos que se achavam na posse
do veículo dublê também estava em seu nome. Soube também que
o Delegado de Polícia que assinou o documento do veículo dublê
também estava afastado. Soube que o veículo dublê foi abordado
com dois indivíduos em seu interior, o condutor e um passageiro.
Não viu os indivíduos quando compareceu à delegacia.
A policial Gina, na fase judicial11, disse
se recordar pouco dos fatos. Lembra-se que participava de um
bloqueio policial e abordou o veículo. Não se lembrava mais quem
era o motorista. Recorda-se vagamente dos réus presentes em
10 Depoimento colhido por sistema audiovisual.
11 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
6
audiência. Soube posteriormente que o veículo se tratava de um
dublê. Os indivíduos abordados estavam muito nervosos.
Indagados, os réus disseram que trabalhavam com pintura e que o
veículo era de um cliente que tinha deixado com eles para reparos.
Nenhum dos indivíduos disse que tinha comprado o carro. Com a
condução dos indivíduos abordados, o Copom conseguiu contato
com o proprietário do veículo clonado, que compareceu à delegacia
e aí puderam comparar os dois veículos. Houve notícia também de
que havia roubo do lote dos espelhos dos documentos em outro
Estado. Também não lembra quem apresentou o documento do
automóvel. Lembra que o condutor não era habilitado à direção de
veículo automotor.
O policial Leandro, em juízo12, disse se
recordar vagamente dos fatos em face do tempo decorrido, mas
alegou que os réus, presentes em audiência, foram abordados num
veículo Celta e, após consulta ao Copom, foi passada a informação
de que o carro era suspeito de dublê. Em face da informação, os
réus foram conduzidos à delegacia. Não se recordou de quem
conduzia o veículo. Informou que houve apresentação de
documento, mas não soube também dizer quem teria apresentado.
Indagados, os acusados disseram que eram mecânicos e que o
veículo era de um cliente da oficina mecânica. Os acusados ainda
informaram que o referido cliente estava viajando e que era
impossível o comparecimento dele no local. Com a suspeita de
clonagem, o Copom entrou em contato com o proprietário do
veículo da placa original. O dono do carro Celta foi à delegacia e lá
fizeram comparação entre os veículos, original e dublê.
Assim, a vítima confirmou a localização
de veículo que se apurou dublê do seu e, de outro lado, os militares
narraram a localização e apreensão do veículo dublê no momento
em que trafegava tendo em seu interior o apelante e seu irmão de
criação.
Da prova oral coligida, inconteste a
12 Depoimento colhido por sistema audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
7
apreensão do bem subtraído na posse do réu, o que, aliás, não
restou nem mesmo contrariado pelo acusado.
Em que pese não negue vínculo com o
carro, o acusado busca demonstrar ausência de dolo.
Ocorre que “na receptação, sabe-se que o dolo,
consistente na prévia ciência da origem ilícita do bem, é de difícil comprovação,
porque estágio meramente subjetivo do comportamento, devendo ser apurado das
demais circunstâncias que cercam o fato e da própria conduta do agente”13.

Desse modo, para que a sanção se
efetive e não dependa exclusivamente da confissão do acusado, a
prévia consciência da origem criminosa da coisa é passível de ser
deduzida através de indícios sérios e da própria conduta do
receptador.
No mesmo sentido a doutrina, em que
HUNGRIA14 atesta que: “esses indícios relativos à origem criminosa da coisa
decorrem de id quod plerumque accidit. A lei pressupõe que qualquer deles deve gerar
a presunção de que a coisa procede de crime, pouco importando, em princípio, que o
acusado não tenha legalmente presumido tal inocência”.
Segundo PIERANGELI15: “Como a culpa se
caracteriza por um dever de cuidado objetivo e subjetivo, na receptação culposa o
adquirente descumpre tal dever, negligenciando, isto é, nas circunstâncias omite-se das
cautelas devidas na verificação da origem da coisa que adquire ou recebe".
JÚLIO FABBRINI MIRABETE16 afirma que
“basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em
decorrência das circunstâncias de fato, tinha todas as condições para saber a
procedência ilícita da 'res' adquirida, recebida etc.”.
Ademais, pela regra do ônus de prova, a
simples apreensão, a posse da res pelo agente firma a presunção
juris tantum contra ele do conhecimento clandestino, obrigando-o a
13 STJ AgRg no REsp 908826/RS rel. Min. Jane Silva j. 30/10/2008.
14 Comentários ao Código Penal 2a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2003 p. 319.
15 Manual de Direito Penal Brasileiro: Parte Especial 1a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais 2005 p. 621.
16 Código Penal Interpretado 4a ed. São Paulo: Atlas 2003 p. 1462.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
8
justificar devidamente a posse.
No
caso
dos
autos,
segundo
os
policiais, o réu e Alyson disseram inicialmente que o veículo
pertencia a um cliente, que não podia comparecer até o local
porque estava viajando, contrariando a versão oferecida em juízo
no sentido que o Moesio tinha comprado o veículo, o que revela,
sem qualquer dúvida, que conhecia a origem ilícita do bem, até
porque, na condição de funileiro e pintor de veículo, não consultou
o chassi, o que não se mostra aceitável. Ademais não sabe o nome
do vendedor do veículo, fato essencial para a transferência da
documentação. Por fim, de se registrar que, em interrogatório
extrajudicial17, o acusado Moesio além de confirmar que havia
comprado o veículo, esclareceu que havia dito aos policiais que
havia pegado o carro na oficina onde trabalha porque ficou com
medo. Ora, do que ele tinha medo? Por certo porque tinha ciência
da origem criminosa do veículo.
Assim, de rigor a condenação do réu
pelo crime de receptação dolosa, não havendo que se cogitar na
desclassificação para a forma culposa.
Do crime de uso de documento falso.
O
laudo
pericial18
comprova
tão
somente que o documento público apresenta espelho autêntico.
A notícia inicial de que o espelho do
documento seria produto de roubo não foi confirmada, consoante
ficou consignado no boletim de ocorrência de folhas 14, que
registrou que o boletim de ocorrência de roubo noticiava a
subtração de CRLV, mas com outras numerações, restando assim
não comprovada a origem ilícita do documento apresentado.
Os laudos apresentados a folhas 73 e
97, do veículo original e dublê, respectivamente, apenas
17 Folhas 09.
18 Folhas 94/96.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
9
demonstram que o veículo apreendido em poder do apelante
apresentava as numerações do chassi e do motor adulteradas,
constando os números do veículo clonado.
Assim, não há nada nos autos que
comprove que o documento apresentado é falso, com a nota de
que o CRLV em questão19 apresenta dados com o nome da vítima,
o número do chassi e placa referente ao veículo clonado20, o que
implica em dizer que aparentemente, numa análise bem superficial,
não se pode dizer que seja falso o documento.
Desta forma, não restou demonstrada a
materialidade do crime de uso.
De rigor é a absolvição do réu pelo
delito de uso de documento falso.

Passemos à dosimetria das penas
Na
primeira
fase,
ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis, a base foi fixada no patamar
mínimo legal, qual seja, em 01 ano de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda e terceira fase, ausentes
circunstâncias agravantes e atenuantes, assim como causas
modificadoras da pena, a reprimenda definitiva resultou em 01 ano
de reclusão e 10 dias-multa.
O regime fixado foi o aberto.
Presentes os requisitos legais, a pena
privativa de liberdade foi substituída por penas restritivas de direito
consistentes em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária.
Anoto que a denúncia foi recebida em
19 Folhas 42.
20 Folhas 13.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004098-10.2016.8.26.0635 -Voto no 21194
10
15 de dezembro de 201721 e a r. sentença foi proferida em 06 de
março de 201922.
O réu foi condenado à pena de 01 ano
de reclusão, cujo prazo prescricional é de 04 anos.
Desta feita, registre-se que não houve
decurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos.
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso para absolver o réu da prática do crime
de uso de documento falso, com fulcro no artigo 386, VII, do Código
de Processo Penal, mantendo-se, no mais, a condenação pela
receptação, resultando a pena definitiva em 01 ano de reclusão e
no pagamento de 10 dias-multa, com determinação.
LAURO MENS DE MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica
21 Folhas 234.
22 Folhas 348.